Tribunal: TJDFT
Processo: 0744501-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Os reajustes anuais de planos de saúde têm, em regra, o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Referidos reajustes, quando relacionados a planos coletivos de saúde, não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais se destinam aos planos individuais e familiares, conforme art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998.
2. A necessidade de dilação probatória para comprovação de alegada abusividade no reajuste de plano de saúde coletivo inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência, por afastar o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado.
3. Agravo de instrumento desprovido.